Tribunal: TJDFT
Processo: 0001965-16.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. VIABILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES DA COAUTORIA. CONFISSÃO DO RÉU. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. AFASTADA. ART. 44, § 3o, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. INVIABILIDADE. RECURSOS DA DEFESA PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. A condenação penal deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da coautoria delitiva deve conduzir à absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal, e em prestígio ao princípio “in dubio pro reo”.
2. Comprovada a participação de apenas um agente no crime de furto em comento, além da absolvição do corréu, necessária a desclassificação da conduta do réu confesso para o crime de furto simples (artigo 155, “caput”, do Código Penal), afastando-se a qualificadora do concurso de agentes.
3. O fato de o furto ter ocorrido no período noturno, por si só, não configura a presença da causa de aumento pena prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, necessário que as circunstâncias de hora e local indiquem maior vulnerabilidade à subtração do patrimônio da vítima.
4. No caso, furto praticado entre 21h e 22h, em casa noturna em pleno funcionamento, com vítimas ativas e vigilantes, na companhia de várias pessoas e funcionários, não demonstram circunstâncias aptas a atrair a incidência da causa de aumento do repouso noturno.
5. O artigo 44, § 3o, do Código Penal autoriza a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que a reincidência não seja específica e que a medida seja socialmente recomendável.
6. Diante da ausência de violência contra a pessoa, das circunstâncias judiciais plenamente favoráveis e do baixo patamar da pena corporal aplicada, as penas restritivas de direitos revelam caráter pedagógico mais eficaz para que se alcance, ao mesmo tempo, uma proporcional retribuição ao delito e a ressocialização do apenado.
7. De acordo com o entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das execuções.
8. Recurso do réu Bruno Marcos provido. Recurso do réu Romário parcialmente provido. Recurso do Ministério Público desprovido.